Tribunal: TJDFT
Processo: 0726205-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726205-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSE BENTO DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução n. 071981-52.2022.8.07.0001, determinou que, caso frustrada a primeira tentativa de citação, ficará suspenso o curso do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do CPC (ID 130711503). Nas razões (ID 38050370), sustenta, em síntese, que apenas a ausência de bens penhoráveis é capaz de suspender a execução pelo prazo de um ano, após o qual começará a fluir a prescrição intercorrente, consoante disposto no art. 921, inciso III, do CPC, inexistindo a hipótese de suspensão do feito pela não localização do executado. Compulsando os autos, verificou-se ter sido realizada a citação em 30/08/2022, conforme ID 135193148 e ID 135314327. Intimado a se manifestar sobre a persistência do interesse no julgamento do presente recurso, o agravante manifestou-se em ID 40376093, pelo prosseguimento do feito. É o breve relatório. Decido. Como visto, o agravo foi interposto em face da decisão que apontou a possibilidade de suspensão da execução caso frustrada a primeira tentativa de citação, nos termos do art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o do CPC. Compulsando os autos originários, verifica-se ter sido efetivada a citação regular, conforme ID 135193149 e ID 135314327, de modo que não se implementou a suspensão. Nesse panorama, não vislumbro utilidade no debate acerca da possibilidade de suspensão do feito executivo caso não encontrado o devedor, pois já foi localizado e regularmente citado. Assim, não obstante a manifestação do agravante, no sentido de que persiste o interesse no julgamento do recurso, entendo que houve perda superveniente do objeto recursal. A propósito, o entendimento dessa Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (...) 3. Consultando os autos originários, verifico o proferimento de sentença de cognição exauriente quanto a questão controvertida em 05/04/2022 (ID 120790131). Com a superveniência de pronunciamento judicial, não vislumbro a existência do interesse e da utilidade no julgamento do mérito recursal, já que a tutela jurisdicional foi prestada pelo juízo de origem. Cito precedente de minha relatoria: JOAQUIM BARBOSA DE OLIVEIRA vs DISTRITO FEDERAL. Acórdão 1378658, 07280941320218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. 4. A liminar pleiteada no agravo de instrumento foi indeferida por ausência de plausibilidade do direito e o proferimento de sentença na ação originária, julgando improcedentes os pedidos iniciais, implica na perda de objeto de toda a extensão dos pedidos formulados nesta demanda. 5. Agravo interno e Agravo de instrumento prejudicados. (Acórdão 1601045, 07386767220218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE. CARÊNCIA DE AÇÃO. NECESSIDADE E UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Uma vez reconhecida a ausência de necessidade do provimento jurisdicional, resta caracterizada a carência de ação por falta de interesse de agir, o que justifica o conhecimento da remessa necessária, considerando o disposto no artigo 19 da Lei no 4.717/65. 2. Considerando que a pretensão inicial estava relacionada à suspensão da aplicação de provas de concurso público e que, antes do julgamento da ação, tais provas restaram efetivamente aplicadas, é evidente a perda superveniente do interesse. 3. Como o provimento jurisdicional requerido originalmente se encontra prejudicado, a própria necessidade e utilidade do julgamento da pretensão requerida resta esvaziada, tornando impositiva a manutenção do julgamento de primeiro grau. 4. Remessa necessária conhecida e improvida. (Acórdão 1399499, 07058279020218070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, tenho como prejudicado o presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator